Tribunal: TJDFT
Processo: 0021299-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra: o injustificável atraso na entrega do imóvel enseja a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos pelo adquirente, inclusive a título de comissão de corretagem e independentemente da liceidade da cláusula respectiva e da efetiva prestação do serviço, não havendo falar em retenção favorável a quem deu causa à ruptura do vínculo, além de lucros cessantes pela privação do uso do imóvel. Litigância de má-fé configurada – CPC 80, I.